Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. PACIENTE COM PREDICADOS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE LIBERDADE CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da não culpabilidade, somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que, todavia, não se verifica na espécie.
2. A fundamentação genérica, embasada em elementos abstratos não sustenta prisão cautelar que é exceção no ordenamento jurídico. 2.1. No caso, a simples assertiva de que “os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública” não é apta a atender a necessidade de fundamentação da decisão, conforme preceptivo do art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Ainda que se concorde que realmente o crime de homicídio traz notória intranquilidade social capaz de gerar um risco para a ordem pública, é indispensável descrever os exatos motivos que fundamentam tal intranquilidade conforme dicção do art. 351, § 2o do Código de Processo Penal, o que no presente caso não se verifica de forma robusta.
4. Considerando que o paciente ostenta primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e possui filhos, além do fato de que comunicou à Polícia Militar o ocorrido e prestou socorro à vítima chamando o Corpo Militar de Bombeiros, deve ser garantida a sua liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, pois não se observa qualquer tensionamento em se evitar a aplicação da norma ou risco para a ordem pública.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para garantir a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.